Tribunal: TJES
Processo: 5003061-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003061-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AILTON BERMONTE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003061-74.2022.8.08.0012

Recorrente: JOSE AILTON BERMONTE

Recorrid
os
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO A
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
. QUITAÇÃO PRECEDENTE NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E
DETERMINOU A
ABSTENÇÃO DE NOVAS COBRANÇAS
, JULGANDO IMPROCEDENTE
S
O
S
PEDIDO
S
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS
E DE RESTITUIÇÃO DE VALOR
. CONSUMIDOR QUE, EM SEDE RECURSAL, BUSCA A CONDENAÇÃO DO
S
FORNECEDOR
ES

NA RESTITUIÇÃO DO DOBRO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. IMPRESCINDÍVEL A PROVA DO PAGAMENTO D
E
COBRANÇA INDEVIDA PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL, POIS NÃO HOUVE DEMANDA JUDICIAL.
AUSENTES DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
FATOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ABALAR AS HONRAS OBJETIVA E SUBJETIVA DA PARTE. COBRANÇA
S
INDEVIDA
S
QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA
M
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)